Tribunal: TJBA
Processo: 2000527-80.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo em Execução Penal nº 2000527-80.2025.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Agravante: Renan Brandão dos Santos Advogado: Dr. Daniel Ferreira Vitor (OAB/BA nº 59.095) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Lívia Sampaio Pereira Origem: Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE QUE, EMBORA O AGRAVANTE TENHA “MUDADO DE EMPREGO”, JAMAIS DEIXOU DE TRABALHAR. INACOLHIMENTO. TÉRMINO DA RELAÇÃO LABORAL AUTORIZADA PELO JUÍZO EXECUTIVO, SEM SUA IMEDIATA COMUNICAÇÃO, CONDUZ O REEDUCANDO A SITUAÇÃO DE TOTAL IRREGULARIDADE, POIS INVIABILIZA OS NECESSÁRIOS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÃO QUE FRUSTRA A ESSÊNCIA DO BENEFÍCIO EXECUTIVO DO TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DISCIPLINA E DE SENSO DE RESPONSABILIDADE. ART. 37, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE QUE DEU CAUSA A VIOLAÇÕES DE PERÍMETRO E 39 (TRINTA E NOVE) VIOLAÇÕES DE BATERIAS, INFRAÇÕES CONSIDERADAS GRAVÍSSIMAS. MESMO APÓS INSPEÇÕES COM TROCA DE CARREGADOR E DO EQUIPAMENTO EM 03 (TRÊS) OPORTUNIDADES, O AGRAVANTE AINDA COMETEU OUTRAS 08 (OITO) VIOLAÇÕES, PERMANECENDO SEM MONITORAMENTO, EM APENAS UMA DELAS, POR MAIS DE 15 (QUINZE) HORAS. TESE DEFENSIVA DE QUE O AGRAVANTE É PAI DE UMA CRIANÇA DE APENAS 06 (SEIS) MESES, E DE OUTRA COM A IDADE DE 06 (SEIS) ANOS. REJEIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR AOS APENADOS SUBMETIDOS AOS REGIMES FECHADO E SEMIABERTO, RESPONSÁVEIS POR CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, QUE PRESSUPÕE COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL E COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. ALEGAÇÕES DE NÃO ENVOLVIMENTO EM FATOS DELITUOSOS, PERMANÊNCIA COM A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA INSTALADA E MANUTENÇÃO DE CONTATO COM A CENTRAL DE MONITORAMENTO, RESTANDO APENAS 59% (CINQUENTA E NOVE POR CENTO) DE PENA A CUMPRIR. INADMISSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS CONSISTE EM DEVER DE TODOS OS CIDADÃOS, NOTADAMENTE AQUELES EM CUMPRIMENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INFRAÇÕES COMPROVADAS NOS AUTOS. PERCENTUAL DA PENA SEM REPERCUSSÃO QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. DECISÃO RECORRIDA QUE POSSUI FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Renan Brandão dos Santos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana, que concluiu pelo cometimento de falta grave pelo agravante, nos termos dos arts. 118, inciso I e 127, da Lei de Execução Penal, aplicando as seguintes sanções: regressão para o regime fechado; fixação da última infração (ocorrida em 02/03/2024) como da data-base para a obtenção de novos benefícios executivos; e declaração da perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos por trabalho/estudo (Id. 83107755). II – Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, apurada na Ação Penal nº 8001097-66.2022.8.05.0080, originária da Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana (Id. 83107756). Consta que o cumprimento da citada reprimenda se iniciou em 24/11/2021 (Id. 83107756) e que o agravante foi beneficiado com progressão para o regime semiaberto, com autorização para realização de trabalho externo com prisão domiciliar (Id. 83107755). Verifica-se, da decisão recorrida, que o agravante, antes de completar o requisito temporal para progressão ao regime aberto, cometeu violações de área, afirmando que saía sem autorização para passear com a família, além de que, após a extinção do vínculo laboral autorizado pelo Juízo da Execução Penal, o reeducando permaneceu em situação irregular, comportando-se deliberadamente de forma desidiosa, com constantes descarregamentos do equipamento de monitoração eletrônica, situação que se equipara a evasão por se encontrar em regime semiaberto. Por essas razões, a decisão recorrida, após colher a versão defensiva em sede de audiência especialmente designada para tal fim, concluiu pela ausência de justificativa para as infrações constatadas (Id. 83107755). III – Irresignado, o agravante afirma, nas suas razões recursais (Id. 83107757), o não cabimento da regressão para o regime fechado, afirmando que, embora tenha “mudado de emprego”, jamais deixou de trabalhar, além de que é pai de uma criança de apenas 06 (seis) meses de idade, e de outra com a idade de 06 (seis) anos. Além disso, o reeducando afirma que não se envolveu em fatos delituosos, que permanecia com a tornozeleira eletrônica instalada e que mantinha contato com a central de monitoramento, restando apenas 59% (cinquenta e nove por cento) de pena a cumprir. Sob tais fundamentos, a defesa afirma que a regressão para o regime fechado fará com que os filhos do reeducando atravessem dificuldades financeiras, tendo em vista que é o provedor do lar, também ressaltando a situação de superlotação carcerária do Presídio de Feira de Santana, circunstâncias que, na percepção defensiva, colocam a decisão recorrida em confronto com os princípios da intranscendência das sanções penais e da proporcionalidade. A defesa pede, por fim, que o presente agravo seja conhecido e provido, objetivando a reforma da decisão recorrida quanto à regressão ao regime fechado, além da manutenção da prisão domiciliar e das restrições de deslocamento. IV – Não merece acolhimento a alegação defensiva de que, embora o agravante tenha “mudado de emprego”, jamais deixou de trabalhar. O benefício de trabalho externo evidencia, entre seus pressupostos, a aferição do atingimento de adequado senso de responsabilidade por parte do reeducando, tendo em vista que envolve significativa restituição da sua liberdade, cujo exercício deve ser realizado em consonância com as finalidades da execução da reprimenda criminal. Dispõe o art. 37, caput, da Lei de Execução Penal, que “A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.” (grifo acrescido). A esse respeito: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC n. 739.568/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022. No caso concreto, o término da relação laboral autorizada pelo Juízo Executivo, sem sua imediata comunicação, conduz o reeducando a situação de total irregularidade, tendo em vista que inviabiliza a incidência dos necessários instrumentos de fiscalização, cuja função consiste, primordialmente, em subsidiar os órgãos de supervisão a respeito da evolução do seu grau de merecimento, através da ponderação sobre o exercício da parcela da sua liberdade ambulatorial fiduciariamente restituída. Veja-se: STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 733.178/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022. Não se trata, portanto, de irregularidade de somenos importância, visto que a infração cometida pelo reeducando frustra a essência do benefício executivo do trabalho externo, razão pela qual dispõe o parágrafo único, do citado art. 37, da Lei de Execução Penal que “Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.” (grifos acrescidos). V – Tampouco se pode acolher a alegação de que o agravante é pai de uma criança de apenas 06 (seis) meses de idade, e de outra com a idade de 06 (seis) anos. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prisão domiciliar aos apenados submetidos aos regimes fechado e semiaberto, responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos, pressupõe comportamento responsável e compatível com o benefício. A esse respeito: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 957.350/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024. In casu, consta do correspondente relatório técnico da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, que o reeducando deu causa a violações de perímetro e 39 (trinta e nove) violações de baterias, infrações consideradas gravíssimas. Noticiado que, mesmo após inspeções com troca de carregador e do equipamento em 03 (três) oportunidades, o agravante ainda cometeu outras 08 (oito) violações, com destaque para a ocorrida na data de 02/03/2024, em que permaneceu sem monitoramento por mais de 15 (quinze) horas. Consignou-se, ainda: “Ressalta-se que violação de fim de bateria repercute diretamente na monitoração eletrônica, uma vez que, ao monitorado permitir a descarga da tornozeleira eletrônica, a monitoração é interrompida por vontade exclusiva desse.” (Id. 83107750). Restou evidenciado nos autos, portanto, que o agravante deixou de se beneficiar das oportunidades do trabalho externo e da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, tendo feito deliberado mau uso da parcela de liberdade ambulatorial que lhe foi restituída, sob prova de merecimento, pelo Juízo da Execução Penal, que lhe oportunizou, inclusive, em audiência, ocasião de apresentar eventuais justificativas para seus reiterados descumprimentos, antes de decidir pelo cometimento de falta grave. VI – No que diz respeito à afirmação de que não se envolveu em fatos delituosos, que permanecia com a tornozeleira eletrônica instalada e que mantinha contato com a central de monitoramento, restando apenas 59% (cinquenta e nove por cento) de pena a cumprir, não é demais enfatizar que a abstenção da prática de infrações penais consiste em dever de todos os cidadãos, notadamente aqueles em cumprimento de penas privativas de liberdade. Já as alegações de que o reeducando permanecia com a tornozeleira eletrônica instalada e que mantinha contato com a central de monitoramento estão em contradição com as provas dos autos, especialmente com o mencionado relatório técnico da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, revelador do total de 47 (quarenta e sete) violações do equipamento, permanecendo mais de 15 (quinze) horas sem qualquer monitoramento em apenas uma delas (Id. 83107750). Por fim, o percentual da pena a cumprir é decorrência natural da progressão da fase executiva, não possuindo, no caso concreto, repercussão quanto às consequências referentes à prática de faltas graves. VII – Por todo o exposto, conclui-se que a decisão recorrida possui fundamentação adequada, e está em consonância com o princípio da proporcionalidade, especialmente na sua dimensão de proibição de proteção deficiente, presente, também, na execução penal. Veja-se: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 829.376/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 84135611). IX – Agravo CONHECIDO e IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo de Execução Penal nº 2000527-80.2025.8.05.0080, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como agravante Renan Brandão dos Santos e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.